Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718941-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EVA LUCIA RIBEIRO DA SILVA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso. Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator